Tribunal: CARF
Processo: 10840.906017/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.906017/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.483 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 25/08/2010
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
DESNECESSIDADE DESDE QUE SE FAÇA POSSÍVEL A PROVA POR
OUTROS MEIOS.
A ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do
direito creditório caso ele se encontre devidamente lastreado em outros meios
de prova hábeis e suficientes a demonstrar sua liquidez e certeza. Embora a
DCTF consista em um instrumento de constituição do débito, o seu
preenchimento pode conter equívocos, os quais não poderiam ensejar em
última hipótese a penalidade não prevista em lei da perda do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para fins de retorno do processo à unidade de origem, nos termos do
Voto do Relator. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava provimento
ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.906017/2012-86
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906017/2012-86

Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(“DRJ/SPO”):
Este processo trata do pedido de restituição no 01953.37876.160910.1.2.04-7089, pelo
qual a contribuinte em epígrafe pleiteia a restituição de IRRF (código 0422) no valor
original de R$41.199,80 recolhido em 25/08/2010.
Pelo despacho decisório no 041029967, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Ribeirão Preto indeferiu o pedido de restituição, em razão de o pagamento em questão
ter sido integralmente utilizado para quitação de débito de IRRF (0422) do período de
apuração 25/08/2010.
Cientificada da decisão por via postal em 18/12/2012, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 17/01/2013, na qual alega ter direito ao crédito
pleiteado.
Sustenta que o IRRF se refere a contrato de câmbio no valor de R$233.465,00 firmado
com o Banco HSBC para o pagamento parcial das invoice no 038861 e no 038863, de
18/12/2009, nos valores de US$219.750,00 e US$177.750,00, do fornecedor Big Rapids
Products - USA, pessoa jurídica domiciliada no exterior, referentes a aquisição de
moldes e ferramentas que permaneceriam com a pessoa jurídica domiciliada no exterior
e seriam destinadas a fabricação de peças automotivas a serem importadas pela
remetente.
Alega ser indevido o recolhimento de IRRF nessa operação, conforme entendimento
manifestado pela Receita Federal nas Soluções de Consulta no 80/2001 e no 266/2005.
Assim, requer o deferimento do pedido de restituição.
Em sessão de 03/07/2019, a DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte diante da ausência de retificação da DCTF.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 53/55 do e-processo):
Observe-se que o pedido de restituição foi indeferido em razão de o pagamento objeto
do pedido estar integralmente alocado ao débito de IRRF (0422) do fato gerador
ocorrido em 25/08/2010 no valor de R$41.199,80, não havendo saldo passível de
restituição.
Em consulta ao sistema DCTF, constata-se que a recorrente entregou, relativamente ao
mês de agosto de 2010, uma declaração original em 19/10/2010 e uma retificadora em
16/03/2012, tendo declarado, em ambas, débito de IRRF de 25/08/2010 no valor de
R$41.199,80, vinculado a pagamento no mesmo valor. Seguem as telas de consulta ao
sistema:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906017/2012-86

Assim, de acordo com as informações prestadas na DCTF, não há crédito passível de
restituição, visto que o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação do débito
declarado.
O Parecer Normativo Cosit no 2/2015, reproduzido parcialmente abaixo, estabelece que
o sujeito passivo deve necessariamente retificar a DCTF caso entenda ser indevido o
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906017/2012-86

débito declarado, para que seja deferido o pedido de restituição do pagamento a ele
vinculado.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera o
equívoco cometido no preenchimento da DCTF e no recolhimento do IRRF sobre valores
remetidos ao exterior para os quais, contudo, a legislação não prevê a incidência do tributo.
Defende ainda que o fato de não ter retificado a sua DCTF, na sua visão por um impedimento,
não poderia implicar na impossibilidade de reconhecimento do indébito e consequentemente na
confirmação do seu crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
17/09/2019 (fls. 61 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
17/10/2019 (fls. 64 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato acima, discute-se nos autos pedido de restituição de
pagamento indevido de IRRF (código de receita 0422 – ROYALTIES E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA - RESIDENTES EXTERIOR) no valor de R$ 41.199,80.
A DRJ/SPO manteve a não homologação da compensação em razão do suposto
crédito ter sido declarado em DCTF com débito supostamente devido. Segundo consta do
acórdão recorrido (fls. 55 do e-processo), o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 [...] estabelece
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906017/2012-86

que o sujeito passivo deve necessariamente retificar a DCTF caso entenda ser indevido o débito
declarado, para que seja deferido o pedido de restituição do pagamento a ele vinculado.
Ressalte-se, contudo, que esta não parece ser a interpretação mais adequada da
legislação tributária, aliás, não parece nem mesmo ser a única conclusão possível obtida a partir
da leitura do mencionado Parecer Cosit no 2/2015. Isso porque muito embora ele mencione de
início a imprescindibilidade da retificação da declaração para comprovação do pagamento
indevido ou a maior, em sequencia afirma que “a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo
impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios”.
In casu, o contribuinte afirma ser inviável a aludida retificação, posto que o
acórdão recorrido fora proferido em 03/07/2019, depois de decorrido o prazo de cinco anos
previsto pelo artigo 9o, §5o da IN RFB no 1.110/2010 para retificação.
O entendimento da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(“CSRF”) tem sido no sentido de que a retificação da DCTF não é condição indispensável ao
reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório, como se vê abaixo:
DCOMP.
ANÁLISE
MEDIANTE
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO
DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DÉBITO DECLARADO EM
DCTF. DÉBITO MENOR INFORMADO EM DIPJ ANTES DA APRECIAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. A ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à
análise do direito creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam
divergentes das prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o contribuinte baseie
nesta última a existência do indébito utilizado em compensação. (Processo no
13896.903217/2008-43. Acórdão no 9101-005.062. Sessão de 06/08/2020)
Como se vê, a ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise
do direito creditório. Nesse sentido, vejamos então o que fora consignado pela Conselheira
Relatora Lívia De Carli Germano:
[...] a DCTF, mercê de ser a declaração onde o contribuinte confessa seus débitos
perante o Fisco, é a declaração mais sujeita a erros de informação. Isso porque tal
declaração não traz nenhum valor de apuração dos débitos, mas simplesmente informa o
valor devido dos tributos e a forma como eles foram quitados. Além disso, ela é exigida
no mais curto espaço de tempo possível (a fim de propiciar a mais rápida cobrança do
crédito tributário, passando há muito a ser mensal a entrega), agilidade esta que milita
contra o próprio contribuinte, ao passo em que o obriga a informar débitos sem uma
adequada revisão dos valores de apuração dos tributos. Por outro lado, as demais
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906017/2012-86

declarações (DIPJ, DACON, DIRF, etc) são apresentadas bem posteriormente, já após o
fechamento de balanços, auditorias, etc., oportunizando-se, aí sim, a revisão da
apuração e a verificação de eventuais erros por parte do contribuinte.
Diante de tal constatação, o Conselheiro afirma que “a análise dos PER/DCOMP
deveria realizar o batimento de todas as declarações apresentadas pelo contribuinte
relativas ao débitos em questão informados no PER/DCOMP. Tal prática é semelhante à
que a própria receita federal realiza nos sistemas de revisão interna quando, a partir das
divergências entre a DCTF, DIPJ, DIRF e DACON, realiza intimações ao contribuinte a
fim de escoimar as divergências.” (grifamos)
De fato, muito embora o sujeito passivo devesse ter efetuado a devida retificação da
DCTF quando da verificação do erro (que, no caso, aparentemente ocorreu com o
preenchimento da DIPJ), fato é que o descumprimento de uma obrigação acessória não
pode ensejar, como penalidade, a perda do crédito.
E é isso o que está ocorrendo no caso concreto, já que a ausência de retificação da
DCTF está sendo utilizada como argumento para se negar a própria análise de direito
creditório declarado pelo sujeito passivo na DCOMP.
De fato, no caso dos autos, o despacho decisório (fls. 215), por efetuar o cruzamento
eletrônico entre a DCOMP e a DCTF, não identificou de plano tal incongruência diante
da DIPJ, e sem maiores investigações, concluiu pelo não reconhecimento do direito
creditório declarado pelo sujeito passivo.
Então, na primeira oportunidade que teve nos presentes autos, o sujeito passivo não
apenas alegou o erro no preenchimento da DCTF como também apresentou os
documentos que, no seu entendimento, demonstram que a apuração correta deve ser
aquela há muito por ele informada na DIPJ e também constante de seus registros
contábeis.
Diante de tal contexto, não é possível, no contencioso administrativo, simplesmente
negar validade a outras informações, também constantes dos bancos de dados da
Receita Federal antes da emissão do despacho decisório questionado.
É dizer, diferentemente do que alega a Fazenda Nacional em suas contrarrazões, o que
não se pode admitir é que, diante da situação em que há um crédito informado à
Administração tributária (no caso, na DIPJ) antes da ciência do despacho decisório, não
se proceda a uma verificação mais detalhada da questão, e se opte pela via de se negar
de plano (e eletronicamente) o pleito do contribuinte, apenas em razão de tal crédito não
constar da declaração escolhida pelo Fisco para o cruzamento eletrônico de dados para
fins de análise das DCOMPs (isto é, da DCTF).
A alegação vai de encontro inclusive à orientação da própria Receita Federal sobre o
assunto, consubstanciada no Parecer Normativo COSIT 2/2015, em cuja ementa se lê
(grifamos):
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906017/2012-86

informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
(...)
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
(...)
Esta Turma recentemente votou a questão no acórdão 9101-004.877, de 03 de junho de
2020. Ali, prevaleceram as razões de decidir da Conselheira Edeli Pereira Bessa, que
cita em sua declaração de voto trechos de seu voto condutor do acórdão no 1101-00.536,
reproduzido abaixo:
(...)
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de indébito
demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do despacho decisório
que expressou a não-homologação da compensação, especialmente porque a própria
autoridade administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou
detalhada da compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico de
informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF não se dá,
apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a Instrução Normativa
SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa SRF no 255/2002, antes citada,
a revisão de ofício da DCTF passou a estar expressamente admitida, nos seguintes
termos:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito importe
alteração desse saldo; ou
[...]
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906017/2012-86

§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser efetuada
pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa ganhou
maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à impossibilidade de
retificação da DCTF após o transcurso do prazo decadencial passou a ser cogente, no
âmbito administrativo, a partir da edição da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se
refere a declaração.
[...]
Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência de
tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de ofício, pela
autoridade administrativa, do débito declarado a maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter
limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências, nos
bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo devido no
período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante apresentação de DIPJ
retificadora, da qual consta não apenas o valor do tributo devido, como também a
demonstração da apuração das bases de cálculo mensais, trimestrais ou anuais da
pessoa jurídica, conforme a sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência existente
entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado o prazo
decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em seu conteúdo,
promover a retificação de ofício, definindo qual informação deveria prevalecer para
análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a existência do
indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora não desenvolveu
qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há como deixar de
reconhecer o pagamento a maior e, por consequência, admitir sua compensação.
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a argumento da
defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o presente voto é no sentido
de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e homologar a compensação
declarada.
O acórdão 9101-004.877, de 03 de junho de 2020, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906017/2012-86

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DA DCTF. Não subsiste o ato de não homologação de compensação que deixa de ter
em conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que
confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.
Assim, a ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do direito
creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam divergentes das
prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o contribuinte baseie nesta última a
existência do indébito utilizado em compensação.
A instância a quo foi expressa ao consignar que (fls. 38 do e-processo) é
indispensável a retificação da DCTF, o que não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual
decidiu que, ante a não retificação da DCTF original, os pagamentos realizados consideram-se
devidos e deve-se negar a homologação da compensação declarada.
Sucede que não concordamos com tal conclusão. Existem reiterados acórdãos
proferidos por este Conselho, inclusive da CSRF, defendendo a desnecessidade de retificação da
DCTF, caso a sua falta possa ser suprida por outros elementos.
In casu, entendo que o contribuinte apresentou desde a sua primeira manifestação
nos autos documentação cujo objetivo seria comprovar exatamente o equívoco no recolhimento
do IRRF.
Em 17/12/2009, o contribuinte efetuou dois pedidos de compra com a sociedade
estrangeira Big Rapid Products, sediada na Maple Street, 1313, Michigan, Estados Unidos (fls.
27/28 do e-processo).
No dia seguinte ao pedido, a sociedade estrangeira emitiu a invoice no 038861 (fls.
25 do e-processo) no valor de USD 219.750,00 e a invoice no 038863 (fls. 26 do e-processo) no
valor de USD 177,750.00.
É importante observar que tais pedidos envolviam tão somente moldes e
protótipos para utilização na fabricação de peças automotivas.
Consta dos autos inclusive uma declaração prestada pela sociedade estrangeira de
que tais mercadorias foram utilizadas no processo de fabricação das peças automotivas
importadas posteriormente pelo contribuinte (fls. 91/92 do e-processo).
Pois bem, ao celebrar contrato de câmbio com o Banco HSBC para pagar uma das
parcelas referentes às invoices no 038861 e no 038863, mais especificamente o montante de USD
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906017/2012-86

132,500.00, equivalente à época a R$ 233.465,00, o contribuinte informa ter havido o
recolhimento indevido de um DARF no montante de R$ 41.199,80 referente ao código de receita
0422 – IRRF – ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - RESIDENTES EXTERIOR.
Como constatado pela própria instância a quo, a DCTF do contribuinte revela que
tal débito fora de fato declarado e recolhido (fls. 54/55 do e-processo).
Em que pese o aduzido, é importante ressaltar que o IRRF incidente sobre
royalties e serviços de assistência técnica pagos para pessoas residentes no exterior não incide
sobre rendimentos pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos para o exterior para a
compra de bens por um terceiro. Veja-se o que dispunha a Instrução Normativa no 252/2002,
vigente à época dos fatos:
Art. 16. Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da
prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto de renda
na fonte à alíquota de 25%, ressalvado o disposto no art. 17.
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto na fonte à alíquota de quinze por
cento.
§ 1o Para fins do disposto no caput:
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do
uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra;
II - considera-se:
a) serviço técnico o trabalho, obra ou empreendimento cuja execução dependa de
conhecimentos técnicos especializados, prestados por profissionais liberais ou de artes
e ofícios;
b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou
fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos, instruções
enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva
utilização do processo ou fórmula cedido.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.483 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.906017/2012-86

Perceba-se que não se trata o presente caso de prestação de serviço, seja ele
técnico ou geral, nem tampouco de pagamento de royalties, mas simplesmente de transferência
de recursos para aquisição de produtos, os quais somente posteriormente serão utilizados pelo
empresa estrangeira na prestação de um serviço contratado pela empresa brasileira, situação
passível, portanto, de incidência do IRRF.
Assim, superado o óbice imposto pela instância a quo no sentido de que a liquidez
e certeza do crédito tributário dependeria da retificação da DCTF, é imprescindível que a
documentação apresentada pelo contribuinte seja analisada, inclusive para posterior exame da
disponibilidade do crédito.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que se analise o mérito do pedido
quanto à liquidez do crédito requerido, à luz dos elementos constantes dos autos, oportunizando
ao contribuinte, antes, a apresentação de novos documentos e esclarecimentos.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital